Tribunal: TCU
Processo: 004.011/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3101/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial originada de representação autuada em razão de irregularidades na execução do Contrato 403/1998, firmado entre o Departamento de Estradas e Rodagens do Tocantins - Dertins e o Consórcio Construsan/EMSA/Rivoli, cujo objeto era a execução de obras rodoviárias em Tocantins. O aporte de recursos federais foi de R$ 121.245.312,71, por meio dos Convênios 13/2001, 4/2004 e 1/2005, firmados entre o Governo do estado do Tocantins e o Ministério dos Transportes. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; e que nos termos do art. 8o incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando que a manifestação emitida pelo titular da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação - atual AudRodoviaAviação) concluiu haver transcorrido prazo superior a 10 (dez) anos entre a data provável de ocorrência do dano (16/11/2006) e a primeira notificação dos responsáveis (ainda não realizada), o que justificaria o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 6o, inciso II, e 19 da IN/TCU 71/2012, e que por essa razão propôs o arquivamento dos autos (peça 15); considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) acolheu a proposta do titular da unidade instrutiva e concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que entre a autuação da tomada de contas especial, em 22/02/2017, e 27/12/2022, data da juntada da primeira instrução pela unidade instrutiva, transcorreu prazo superior a três anos (peça 17); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 004.011/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.404/2008-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.